Tribunal: TJMT
Processo: 0001017-41.2011.8.11.0087
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001017-41.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUAREZ SALES - CPF: 878.047.191-91 (APELANTE), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO ANANIAS DE SOUZA - CPF: 683.385.898-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO ALVES PEREIRA - CPF: 411.510.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DIAS - CPF: 944.961.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA - CPF: 839.098.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PERÍCIA E DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE QUE O ACUSADO PARTICIPOU DA EMPREITADA DELITIVA – SUFICIÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – IDONEIDADE DAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – CORPO DA VÍTIMA NÃO LOCALIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial os relatórios investigativos, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que o acusado participou do delito.

Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, [...] inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas [...]." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 350)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juarez Sales
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0001017-41.2011.8.11.0087, que o condenou pela prática do crime de latrocínio e ocultação de cadáver, em concurso material (art. 157, § 3º c/c o art. 211,
caput,
c/c o art. 69 do CP)

Em suas razões recursais, a defesa do acusado sustenta inexistirem provas aptas a manter a condenação do acusado, tendo em vista a parcialidade do depoimento dos policiais e a ausência de perícia e exame de corpo de delito da vítima (Id. 180569901).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados pelo apelante e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 180569904).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso
(Id. 186387665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

De acordo com a acusação, no período compreendido entre os meses de novembro do ano de 2010 a março do ano de 2011, em Guarantã do Norte/MT, o apelante
Juarez Sales
, em coautoria com Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias, vulgo “Curimba”, Régis Herivelton Barboza da Silva e terceiras pessoas não identificadas, associaram-se em quadrilha ou bando para o fim de cometer crimes.

Consta também que no período compreendido entre 07 (sete) a 13 (treze) de março de 2011, na estrada da Comunidade São Francisco, Linha 27, Fazenda São Pedro, em Guarantã do Norte/MT, os acusados
Juarez Sales
, Nivaldo Alves Pereira, Edson Dias, vulgo “Curimba”, Régis Herivelton Barboza da Silva, e terceiras pessoas não identificadas, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando omesmo fim comum, subtraíram, mediante violência que resultou na morte da vítima, coisa alheia móvel consistente em 96 (noventa e seis) cabeças de gado.

Por fim, consta que no período compreendido entre 07 (sete) a 13 (treze) de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, o apelante em coautoria com os demais denunciados ocultaram ou destruíram cadáver da vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo “Paulista”.

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“Dessume-se dos autos que os indiciados desde o mês de novembro do ano de 2010 associaram-se com o fim específico de praticar crimes, condutas estas que se caracterizaram em diversos golpes efetuados no município de Colíder/MT e outros da região norte do Estado, porquanto obtiveram vantagem ilícita em detrimento de várias vítimas consistente na realização de negócios de compra e venda de gado na região e roubo de reses, sendo certo, inclusive, que o indiciado RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA é apontado como líder da quadrilha de roubo de semoventes.

Exsurge do caderno investigativo que no dia 07 (sete) de março de 2011, em Guarantã do Norte/MT, a vítima Pedro Ananias de Souza, vulgo “Paulista”, declarou para alguns vizinhos que iria efetuar a venda de sua propriedade (Fazenda São Francisco), bem como o rebanho bovino que possuía, afirmando ainda que iria realizar uma viagem mas que no dia seguinte retornaria.

Pois bem, os indiciados ao tomarem conhecimento de que a vítima estaria disposta a vender a sua fazenda juntamente com o rebanho que possuía, resolveram atuar nesta urbe e Comarca, sendo certo que utilizaram-se de ardil para atrair a vítima em determinado lugar, porquanto se apresentaram como interessados no negócio da compra e venda, e, ato contínuo, ceifaram a sua vida, com o propósito exclusivo de subtrair as suas reses, ficando apontado que posteriormente desapareceram com o seu cadáver que até então não foi localizado.

Após tais fatos, no dia 12 (doze) de março de 2011, os indiciados dirigiram-se até a Fazenda São Francisco, localizada na Linha 27, em Guarantã do Norte/MT, e se apresentaram como novos proprietários da referida fazenda, afirmando aos vizinhos que haviam adquirido tal propriedade e o rebanho bovino da vítima, e, ato contínuo, com o auxílio de alguns freteiros, recolheram da propriedade rural 77 (setenta e sete) reses, levando-os posteriormente para o município de Colíder/MT, restando comprovado que no dia 13 (treze) de março do corrente ano os indiciados retornaram para a mencionada fazenda e subtraíram mais 19 (dezenove) cabeças de gado, as quais também foram conduzidas para o município de Colíder/MT

Apurou-se também que alguns dias depois, mais precisamente no dia 16 (dezesseis) de março de 2011 os indiciados JUAREZ SALES e RÉGIS HERIVELTON BARBOZA DA SILVA retornaram ao município de Guarantã do Norte/MT com a finalidade de efetuar a subtração de mais algumas cabeças de gado que ficaram na fazenda da vítima, sendo certo que quando aqui chegaram procuraram arregimentar pessoas para “tocar” o restante do gado até a BR 163 e, posteriormente, encaminhá-los até o município de Colíder/MT.

Mediante tal situação, a Polícia Civil foi acionada acerca dos fatos e imediatamente encetou diligências no intuito de abordar os supracitados indiciados, logrando êxito em tal intento, sendo certo que em um primeiro momento estes declararam que haviam comprado as terras da vítima e arrendado o gado, todavia, posteriormente, modificaram tal versão, aduzindo ambos que apenas foram testemunhas em um contrato de compra e venda da aventada fazenda São Pedro, firmado pela vítima e pelo co-indiciado NIVALDO ALVES PEREIRA.

Elucidou-se posteriormente através de consulta ao Instituto de Defesa e Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) que a vítima não movimenta sua ficha cadastral desde 22 de novembro de 2010, ou seja, desde a referida data não realiza transações com o grado de sua propriedade e tampouco emite GTA (Guia de Trânsito Animal), documento este necessário ao transporte de reses.

Comprovou-se, outrossim, que no dia 11 (onze) de março de 2011, em Matupá/MT, quatro dias depois do desaparecimento da vítima, uma determinada pessoa até o presente momento não identificada com precisão, mas ligada à quadrilha dos indiciados, compareceu no Cartório de Tabelionato e se identificou como sendo a vítima Pedro Ananias de Souza, e, ato contínuo, abriu firma em nome desta, falsificando sua assinatura, conforme demonstra o laudo pericial de fls. 58/67, com o firme propósito de trazer legalidade à ardilosa armação arquitetada pelos indiciados
.”

(...)
” (Id. 180569821, pp. 2-7).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a intimação do apelante Juarez, o feito foi desmembrado em relação aos corréus, por não terem sido localizados para citação. Após a instrução processual, o feito foi julgado parcialmente procedente para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime previsto no art. 288, do CP, pela prescrição da pretensão punitiva, e para condená-lo pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver (art. 157, §3º e art 211,
caput
, do CP), oportunidade em que lhe foi imposta a pena total de 22 anos e 6 meses de reclusão e o pagamento de 27 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa se insurgiu perante esta Corte Revisora, requerendo a absolvição do acusado, ao argumento de que não foi produzida prova concreta de que ele participou do delito, especialmente porque o depoimento dos policiais deve ser visto com ressalvas, haja vista a parcialidade dos agentes, e pelo fato de não ter sido realizada nenhuma forma de perícia no local dos fatos para comprovar a existência de crime.

O recurso defensivo não merece prosperar.

Primeiramente, em relação à suposta ausência de provas, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, que com muita propriedade analisou a questão posta em debate com técnica e profundidade adequada, e adoto como razão de decidir:

“Como se vê, as provas produzidas no curso da persecução penal são firmes no sentido de que o réu Juarez Sales foi um dos autores do latrocínio e da ocultação de cadáver cometidos em desfavor da vítima Pedro Ananias de Souza.

Segundo o apurado no curso da persecução penal, na época dos fatos, a vítima Pedro Ananias anunciou aos seus vizinhos que pretendia vender sua propriedade, a Fazenda São Pedro, localizada no município de Guarantã do Norte/MT, “de porteira fechada”. Passados alguns dias, informou que havia pessoas interessadas na compra e que iria até a cidade para realizar os trâmites necessários para que tal venda fosse concretizada, mas que no dia seguinte retornaria e que dormiria na casa de seu vizinho Natanael Duarte Teixeira.

Entretanto, a vítima Pedro Ananias não mais retornou à sua propriedade, desaparecendo sem deixar notícias aos vizinhos ou familiares. Passados alguns dias do desaparecimento da vítima, eis que o apelante Juarez, na companhia dos corréus Régis Herivelton Barboza da Silva e Nivaldo Alves Pereira, dirigiu-se à propriedade da vítima Pedro Ananias, afirmando que haviam comprado a fazenda e as reses que ali estavam, e que contrataram os senhores César Guaranha e Delmar Gomes de Oliveira, vizinhos da vítima, para realizarem a separação do gado e o embarque para transporte, conforme confirmado por ambos em juízo (mídias – IDs 180569855 e 180569856).

Consta que a empresa do Sr. Almir de Oliveira foi contratada pelo corréu Nivaldo para realizar o carregamento dos semoventes, recebendo o pagamento do frete em dinheiro. Segundo a testemunha Almir, houve a apresentação da guia GTA aos seus funcionários, uma vez que eles são instruídos a somente realizar o transporte quando da apresentação deste documento. (mídia – ID 180569860).

A testemunha Waldemar Augusto da Silva, funcionário da empresa de Almir, por sua vez, informou em Juízo que a contratação do serviço havia sido feita por Nivaldo, realizando o carregamento dos animais no município de Guarantã do NorteMT e levando-os para Colíder-MT. Afirmou que houve a apresentação da guia GTA e o pagamento foi feito em dinheiro. (mídia – ID 180569851).

O douto Delegado de Polícia que atuou no caso, Dr. Carlos Eduardo Muniz Santos, ao ser inquirido em juízo (mídia – ID 180569854), narrou como descortinou a autoria dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver narrados nos autos. Narrou que os vizinhos da vítima se deslocaram até a Delegacia de Polícia informando que algumas pessoas foram até a propriedade da vítima para embarcar 96 cabeças de gado, pouco tempo após a vítima ter-lhes afirmado que venderia a fazenda, e que tais vizinhos acharam estranho tal acontecimento, porquanto a vítima, vulgo Paulista, não mais retornou ao local. Relatou que os indivíduos que estavam embarcando o gado retornaram à fazenda, razão pela qual diligenciou até lá e realizou a abordagem do apelante e de Herivelton, os quais inicialmente afirmaram que tinham arrendado o pasto e depois, durante a oitiva, mudaram a versão, afirmando que apenas teriam sido testemunhas do contrato de compra e venda supostamente firmado entre Nivaldo e a vítima. Contou que, em seguida, foram investigar o transporte do gado e constataram que a retirada dos animais ocorreu de forma ilícita e fraudulenta, e que o apelante participou dessa operação. Disse que os supostos compradores da fazenda da vítima não mais retornaram ao local e se evadiram da região. Mencionou que a vítima desapareceu e não se teve mais nenhuma notícia sobre o seu possível paradeiro. Mencionou que os acusados são envolvidos em crimes de estelionato e roubo de gado em municípios da região, eis que estão sendo investigados por delitos desse jaez noutras localidades. Contou que não foi possível individualizar a conduta dos acusados, mas constatou que o apelante participou de toda a negociação da fazenda da vítima, e que, inclusive, quando da sua abordagem, foi apurado que ele e seus comparsas estavam arregimentando pessoas para o transporte do restante das cabeças de gado da vítima. Afirmou que o apelante responde outros procedimentos investigatórios, em conluio com o corréu Nivaldo.

(...)

Dessarte, a responsabilização criminal do réu Juarez Sales era mesmo impositiva, em face da multiplicidade, concatenação e impregnação dos elementos positivos de credibilidade para estabelecimento da certeza moral necessária à condenação, constituindo aquilo a que chamou Maria Thereza de Assis de Moura de “anéis de uma mesma cadeia”, em direção, harmonicamente, aos mesmos fatos. (cf. A Prova por Indícios no Processo Penal, RT, 1994, pág. 102)

Vale realçar que os indícios também são meios de prova, podendo perfeitamente servir de sustentáculo para uma condenação, conforme escólio do jurista Guilherme de Souza Nucci:

“Os indícios são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição. Há autorização legal para a sua utilização e não se pode descurar que há muito preconceito contra essa espécie de prova, embora seja absolutamente imprescindível ao juiz utilizá-la. Nem tudo se prova diretamente, pois há crimes camuflados - a grande maioria - que exigem a captação de indícios para a busca da verdade real. Lucchini, mencionado por Espínola Filho, explica que a ‘eficácia do indício não é menor que a da prova direta, tal como não é inferior a certeza racional à histórica e física. O indício é somente subordinado à prova, porque não pode subsistir sem uma premissa, que é a circunstância indicante, ou seja, uma circunstância provada; e o valor crítico do indício está em relação direta com o valor intrínseco da circunstância indicante. Quando esteja bem estabelecida, pode o indício adquirir uma importância predominante e decisiva no juízo’ (Elementi di procedura penale, n.131, apud Código de Processo Penal brasileiro anotado, v.3, p.175).” (in Manual de Processo Penal e Execução Penal, Editora Revista dos Tribunais, 2011, 7ª ed., pág.510/511).

Com efeito, a prova indiciária, quando robusta a definir a autoria do delito, não pode ser desconsiderada, já que, em matéria criminal, vige o sistema do livre convencimento motivado, em que os indícios possuem igual valor ao da prova direta.

Portanto, salvo melhor juízo, as provas coligidas aos autos oferecem suporte necessário à manutenção da condenação do réu Juarez Sales, mostrando-se improcedente a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.”
(Id. 186387665).

Dessa forma, imperioso reconhecer que os elementos probatórios levantados durante a instrução processual demonstram que o acusado Juarez tinha ciência e participou da empreitada delitiva, visto que estava previamente conluiado com os corréus para a realização do ilícito, contribuindo de forma decisiva para a consumação e êxito da ação delitiva, de modo que não há falar em absolvição por falta de provas.

Em relação a ausência de perícia e de exame de corpo de delito, ressalto que a
materialidade do latrocínio não repousa exclusivamente no exame do corpo de delito, podendo ser comprovada de forma indireta,por meio de declarações testemunhais prestadas nos autos (CPP, art. 167).

Nesse sentido, convém citar a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Quando o cadáver é perdido por qualquer causa ou é destruído pelo agente, (...) inexistindo possibilidade de os peritos terem acesso, ainda que indireto, ao objeto a ser analisado, pode-se suprir o exame de corpo de delito por testemunhas (...)." (Código de Processo Penal Comentado. Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 350).

Em caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – LAUDO NECROSCÓPICO – PROVAS INDIRETAS DA MATERIALIDADE – ART. 167 DO CPP – COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS – TESTEMUNHAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONCRETITUDE FÁTICA – UNIVERSO PROBATÓRIO QUE INVIABILIZA A VERSÃO DEFENSIVA – TAREFA DOS JURADOS – OPÇÃO POR UMA DAS FACETAS PROBATÓRIAS APRESENTADAS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ARTIGO 5º, XXXVIII, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E ANTECEDENTES) – INIDÔNEA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER – NÃO LOCALIZAÇÃO DO CORPO DA VÍTIMA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL – MAJORAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – RECURSO DESPROVIDO.
A materialidade dos delitos pode ser comprovada de forma indireta, por meio de outros idôneos elementos de prova. Inteligência do art. 167 do Código de Processo Penal. Outrossim, o entendimento desta Corte é no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. Referida prova pode ser suprida, "tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório" (STJ, AgRg no HC n. 116.948/RJ, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - Desembargador convocado do TJ/RJ -, Quinta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe 26/3/2012). [...] (HC n. 476.690/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 23/4/2019).
(...)”
(N.U 1004494-78.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Por fim, em relação à idoneidade das declarações prestadas pelos policiais, é necessário ressaltar que possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, de modo que seus depoimentos se mostram relevantes como elementos de prova.

Nesse sentido foi firmado o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

Assim, entendo que não há reparos a serem feitos na sentença objurgada, devendo se manter inalterada, em todos os seus termos.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024